Tribunal: TJMT
Processo: 1004619-15.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004619-15.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELESTINO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 209.581.101-15 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO BEM DECLARADA. PERÍCIA NÃO REALIZADA ANTE O NÃO PAGAMENTO DOS HONORARIOS PERICIAIS DO
EXPERT
PELO BANCO. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE A PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. TEMA 1061 DO STJ.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE.
INDENIZAÇÃO AFASTADA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Havendo impugnação da assinatura pelo autor, o ônus da prova recai sobre o banco, que não se desincumbiu de demonstrar a autenticidade do documento (Tema 1.061 do C. STJ).

II.

É devida a declaração de inexigibilidade do débito, com repetição simples dos valores indevidos.

III.
Não configura dano moral indenizável, uma vez que a conduta representa mero aborrecimento cotidiano.

IV.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) - 1004619-15.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S/A.

APELADO: CELESTINO GONÇALVES DE QUEIROZ.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S/A
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito designada para o Núcleo de Atuação Estratégica - NAE, Dra. Chrishiane Trombini Puia Baggio que, nos autos da a
ção declaratória de inexistência de relação jurídica
c/c
indenização por danos morais e tutela de urgência tombada sob o n. 1004619-15.2021.8.110041, ajuizada por
CELESTINO GONÇALVES DE QUEIROZ
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo, bem como para condenar o réu à devolução em dobro dos valores debitados, devidamente corrigidos a partir dos respectivos descontos e juros de mora de 1% (um por cento) a.m, a incidir a partir do evento danoso, cujos valores serão especificados em cumprimento de sentença, bem como ao pagamento de quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) a.m, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil. Condenou ainda, a parte ré nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, CPC, (Id. 219944287).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (Id. 219944304).

O apelante, em síntese, sustenta a legalidade do contrato
n. 342858995-0, argumentando que não há qualquer irregularidade, conforme-se atesta a semelhança das assinaturas firmadas no contrato e nos documentos pessoais, indicando que o valor foi transferido para conta de titularidade do apelado
. Assevera que não há provas que autorizem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que o autor não sofreu quaisquer danos, porque não houve violação da honra, requerendo a exclusão do pagamento a título de danos morais.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente a ação, subsidiariamente, que seja afastada a repetição do indébito em dobro, reduzindo o valor da indenização (Id.
219944301
).

Contrarrazões ofertadas em Id. 219944309, rebatendo as razões do apelo, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido pelo apelante (Id. 220277170).

Processado o apelo, o
s autos foram encaminhados a Instância Superior, e distribuídos à Primeira Câmara de Direito Privado, cabendo-me, por sorteio, a Relatoria do feito.

Examinado, e em condições de proferir o voto, restituo os autos à Secretaria, com relatório, nos termos do artigo 931 do CPC, ao tempo em que determino sua inclusão em pauta de julgamento.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
c/c
pedido de indenização de dano moral ajuizada por
CELESTINO GONÇALVES DE QUEIROZ
em desfavor de
BANCO PAN S/A
.

Na origem, o autor alega que ao retirar extrato bancário, constatou a existência de um deposito no valor de R$ 16.705,26 (dezesseis mil e setecentos e cinco reais e vinte e seis centavos), sendo informado pelo réu, que o crédito era referente ao empréstimo consignado, cuja contratação desconhece. Ao final, requereu a declaração da inexistência do débito e a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais e repetição de indébito.

Por sua vez, o réu defende que as partes convencionaram regularmente o contrato de empréstimo, objeto da lide, tendo sido este assinado pelo autor, cujo valor foi disponibilizado em conta bancária de titularidade do autor, mediante TED.

Em réplica, o autor negou que tenha firmado o contrato, contestando a assinatura lançada (Id. 219944253), o que levou o juízo singular, determinar a produção de prova pericial grafotécnica, incumbindo ao réu, o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais (Id. 219944282).

Diante da inércia do banco réu em recolher os honorários periciais do
expert
, (Id. 219944284), preclusa a prova pericial.

Conjugando os elementos dos autos, a Juíza singular, Dra. Chrishiane Trombini Puia Baggio, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão exposta nos presentes autos, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para:

a)

DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo em discussão;

b)

CONDENAR
o réu à restituição em dobro dos valores descontados na folha de pagamento da demandante, com correção monetária pelo INPC a partir da data dos respectivos descontos e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do evento danoso, cujos valores serão especificados em sede de cumprimento de sentença.

c)

CONDENAR

a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2°, Código de Processo Civil).

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se.

A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo o réu o fornecedor dos serviços e produtos bancários, segundo a definição do caput dos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/1990:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Cabe ressaltar a aplicabilidade do CDC, conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, com a publicação da Súmula 297:

Súmula 297 O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Pois bem.

Convém esclarecer que, nos termos do art. 429, II, do CPC, havendo impugnação da autenticidade da assinatura firmada, o ônus da prova da veracidade da assinatura recai sobre o impugnado:

Art. 429: Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Além disso, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.061), o STJ já se posicionou no sentido que cabe à instituição financeira, o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo autor, em contrato bancário juntado aos autos:

PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)". 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(Resp. 1846649/MA, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJE 09/12/2021).

O banco réu, instado a promover o pagamento dos honorários periciais, desprezou a necessidade de contraprova, cujo ônus a ele competia.

Portanto, de rigor a declaração de inexistência de contrato.

Consequentemente, por uma questão lógica, inexigíveis os débitos erigidos do suposto empréstimo, pois o que não existe não pode produzir efeitos. Dessa forma, as partes devem retornar ao
status quo ante
.

Nesta senda, o banco requerido deverá se abster de efetuar qualquer desconto referente a contratação, bem como devolver os valores descontados indevidamente do contracheque da parte ativa.

No que se refere ao modo de restituição, tenho que a irresignação do banco apelante merece provimento.

Ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da instituição financeira, entendo que a restituição dos valores deve ocorrer na
forma simples
.

Nesse sentido:

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DEPÓSITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS CONTRATOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42 DO CDC. OCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ. VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1-Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2-Perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante dos contratos. 3-Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso. Mantem-se o quantum arbitrado em primeiro grau em atendendo os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.
4- Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos Valores, porém de forma simples nos termos do § único do art. 42 do CPC.
(N.U 1003182-41.2021.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, publicado no DJE 14/04/2023).

E não há que se falar em indenização por danos morais.

O deslinde da demanda decorre da ausência de prova da contratação. Entretanto, houve o crédito na conta bancária de titularidade do autor em 30/11/2020, que também não nega ter recebido os valores do crédito (Id. 219944210).

A ação foi distribuída em 16/02/2021, ou seja, 3 (três) meses após a suposta contratação, logo, houve pequeno lapso temporal entre a data da contratação e o ingresso da medida judicial pelo apelado. Em seguida, o apelado obteve deferimento da medida liminar em 18/02/2021, a fim de que o banco réu se abstivesse de cobrar as parcelas.

Por outra vertente, o contrato prevê que o pagamento da 1ª parcela, ocorreria a partir de 07/04/2021, (Id. 219944243), ou seja, após o cumprimento da liminar.

Embora o apelado, tenha noticiado o descumprimento da medida liminar, o valor de R$ 416,33 (quatrocentos e dezesseis reais e trinta e três centavos), não prova abalo à subsistência da parte pelo abatimento em questão.

Destaque-se que, também não houve inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, de forma que não se conferiu publicidade a uma situação inverídica que comprometesse a sua imagem.

Desta forma, não restou comprovada qualquer situação que extrapole o mero aborrecimento cotidiano, inerente à relação discutida nesses autos.

E não se pode confundir e equiparar as lesões de natureza patrimonial com as de dano moral, presumindo que estas, sempre vêm inseridas naquelas.

A indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme artigo 5º, incisos V e X da Constituição Federal.

Meros aborrecimentos cotidianos não podem ser convertidos em fonte de enriquecimento. Não se verifica, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto e fomento à indústria do dano, o que é de todo reprovável.

Vale frisar que, a ocorrência de desconto indevido na aposentadoria, não enseja dano moral
in re ipsa
, logo, faz-se necessária comprovação de constrangimentos ofensivos e humilhantes vivenciados pela parte, em razão dos descontos no benefício previdenciário, o que não é o caso dos autos.

Em situações semelhantes à deste feito, assim vem se decidindo:

APELAÇÃO
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização de danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Sentença de procedência. Declaração de inexigibilidade do débito e condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Inconformismo. Parcial acolhimento. Inexigibilidade de débito bem declarada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Súmula 479 do STJ. Impugnação de assinatura constante de contrato bancário juntado aos autos pela instituição financeira. Ônus da prova que recai sobre a parte que produziu o documento. Art. 429, II, do CPC. Tema Repetitivo 1061 do Superior Tribunal de Justiça. Dano moral. Não configuração. Crédito disponibilizado na conta da consumidora. Utilização do numerário. Valor suficiente para neutralizar o desconto sobre a verba alimentar. Ausência de lesão a direito de personalidade. Indenização afastada. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
(TJSP – RAC 1034783-76.2021.8.26.0224; Relator: Cláudio Marques Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos, 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2022; Data de Registro: 02/12/2022).

DANOS MORAIS Inocorrência Restituição de valores de tarifa bancária indevidamente cobrada Ausência de comprovação dos alegados danos - Caso de mero dissabor, do qual não resulta dever de indenizar, tanto mais em face do baixo valor descontado Pretensão à indenização afastada. PAGAMENTO INDEVIDO. Pretensão a repetição em dobro de parcelas alegadamente deduzidas de benefício previdenciário decorrente de seguro não contratado Inadmissibilidade - Ausência de má-fé do credor. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Inocorrência Ausência das condutas indicadas no art. 80 Cód. de Proc. Civil Conduta lesiva do banco que se deve a evidente desorganização administrativa Má-fé não demonstrada, anotando-se que da sentença não recorreu, reconhecendo as conclusões tomadas na fundamentação, embora desfavoráveis aos seus interesses - Pretensão à aplicação das penalidades afastada - Sentença mantida Apelação improvida. (TJSP; RAC - 1000578-21.2022.8.26.0439; rel. Des. José Tarcísio Beraldo; 37ª Câmara de Direito Privado; j. 19/09/2022).

Assim, acolhem-se parcialmente as razões recursais do banco réu, para limitar a repetição do indébito a
forma simples
, e
afastar
a indenização por danos morais, pois, em que pese a cobrança indevida, não transbordou ela, dos limites do aborrecimento cotidiano.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso de apelação, para limitar a repetição de indébito, à
forma simples
e
afastar
a condenação da indenização à título de danos morais, mantendo-se os demais termos da r. sentença incólumes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024